Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADESÃO A CLUBE DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESCISÃO. PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a ré à devolução dos valores já quitados pelo autor até o cancelamento do contrato a seu pedido, no valor de R$ 2.545,90, com o abatimento do percentual de 20%, totalizando o valor de R$ 2.036,72, sobre o qual incidirá correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês desde a data da citação. Julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré por dano material e a título de dano moral, por entender que não restou comprovada falha na prestação de serviços pela requerida e que os fatos ocorreram em situação que caracteriza caso fortuito externo/força maior, em razão da pandemia, o que afasta a responsabilidade do fornecedor pelo descumprimento do contrato.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 39612960).

3. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (contracheques de IDs 39612951, 39612952 e 39612953) consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

4. O autor/recorrente, em suas razões, informou ter firmado contrato com a recorrida com o objetivo de realizar viagem em família no ano de 2020, quando tiraria férias, todavia, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus ficou impedido de usufruir dos serviços contratados. Afirmou que solicitou o cancelamento do contrato entabulado entre as partes e a devolução dos valores pagos, não possuindo interesse em desfrutar dos serviços inicialmente contratados e, ao contrário do alegado pela requerida, buscou inúmeras vezes a recorrida, a fim de tentar rescindir o contrato e reaver os valores pagos, recebendo dessa sempre respostas negativas ao seu pleito. Defendeu que a multa compensatória deve ser afastada por não ter ocorrido perdas e danos pela requerida, além do dever de assumir o risco econômico da atividade que desempenha. Sustentou que houve falha na prestação de serviços e tais falhas, além de enorme prejuízo financeiro, ocasionou inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial, o que justifica a reparação por danos morais. Requereu a reforma da sentença para condenar a recorrida a reembolsar integralmente os valores pleiteados, além de arcar com a indenização por danos morais e materiais e subsidiariamente pugnou pela redução do percentual de 20% a título de custos para 10%, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso.

5. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista, uma vez que o autor se enquadra na condição de consumidor e a requerida na condição de fornecedora do serviço de comercialização de planos de hospedagem, mediante contraprestação, conforme, inclusive, se extrai do contrato de ID 39612928 e do manual de orientação e regimento interno juntado pela ré no ID 39612929.

6. No presente caso, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da ré, de modo a responsabilizá-la pelo descumprimento contratual, posto extrair do conjunto probatório que, em razão da pandemia, com o fim de evitar maiores prejuízos para os associados, foram adotadas medidas pela requerida, sendo uma delas a disponibilização da suspensão do contrato e dos pagamentos, por meio de um mecanismo denominado MMA (mudança do mês de aniversário), opção esta efetuada pelo recorrente por duas vezes, o qual, posteriormente, solicitou o cancelamento do contrato.

7. A requerida apresentou duas cartas de mudança de mês de aniversário, enviadas por e-mail ao recorrente, respectivamente, em 01/07/2020 e 13/01/2021 (IDs 39612930, 39612931 e ID 39612932), as quais não foram impugnadas pelo autor e das quais tinha ciência, que detalham o período de suspensão dos pagamentos das taxas de manutenção e das diárias, bem como o novo período aquisitivo de uso das diárias e a data de retorno do pagamento das parcelas, porém, conforme afirmado pelo autor e do que se extrai do e-mail de ID 39612934, no dia 15 de abril de 2021, o requerente solicitou a rescisão do contrato por já não possuir interesse em desfrutar dos serviços inicialmente contratados.

8. A parte autora, em réplica (ID 39612944 - Pág. 4 e 5) e reiterado no recurso inominado (ID 39612950 - Pág. 3 e 4), afirmou ter buscado inúmeras vezes a empresa requerida a fim de tentar rescindir o contrato e reaver os valores pagos, indicando datas, com os respectivos números de protocolos, todavia, além do período coincidir com a vigência do contrato, com as duas suspensões, por meio do MMA, e com o cancelamento a seu pedido, não foram juntados aos autos nenhuma prova de que referidos protocolos referem-se as alegadas ligações para empresa, portanto, insuficientes para comprovar a falha na prestação do serviço por parte da requerida e, embora se trate de questão a ser dirimida à luz da legislação consumerista, a ausência de comprovação mínima do alegado torna prejudicada, inclusive, a inversão do ônus probatório.

9. Na hipótese, não há nos autos nenhum elemento que autorize a conclusão de que a requerida deixou de cumprir suas obrigações contratuais, restando afastada a responsabilidade civil, posto que ausentes os pressupostos legais (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), incabíveis, portanto, indenização por danos morais ou materiais.

10. Considerando a resolução contratual solicitada pelo contratante que não mais deseja manter o vínculo e que não foi comprovada nenhuma falha da empresa requerida, cumpre estabelecer o retorno das partes ao estado anterior, mediante a devolução da quantia paga até o cancelamento do contrato e, conforme bem destacado na sentença, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago em caso de rescisão contratual, com fundamento no artigo 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, considerando o pedido de rescisão contratual pelo consumidor devida a retenção no percentual de 20% a título de custos operacionais e comerciais, conforme disposto na sentença cuja manutenção impõe-se, mostrando-se razoável para reembolsar a parte requerida de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão unilateral.

11. No caso de rescisão contratual, a correção monetária do valor correspondente às parcelas pagas, deve incidir a partir do cancelamento do plano, que ocorreu, nos termos da sentença, em 15 de abril de 2021.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, somente quanto à incidência de juros à razão de 1% e da correção monetária, devidos desde a data do cancelamento do contrato.

13. Sem condenação em custas processuais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).